Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-96.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002931-96.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS CONDOR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS CONDOR LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão combatida é genérica, bem como omissa quanto à análise do paradigma juntado ao apelo especial. Sustenta que a discussão em tela é distinta daquela consignada no julgado agregado à decisão recorrida. Ressalta que o acórdão combatido se manteve lacunoso e obscuro, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado o prequestionamento da matéria. Consigna, por fim, que houve afronta à Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018